Tribunal: TJDFT
Processo: 0714537-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. BANCA EXAMINADORA. CONCURSO PÚBLICO. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SITUAÇÃO VEXATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DANOS MORAIS INCABÍVEIS. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Cuida-se de recurso interposto pelo réu em que argui, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Cíveis, bem como a sua ilegitimidade passiva. No mérito, requer a improcedência do pedido de danos morais e, subsidiariamente, sua redução ao valor correspondente ao da taxa de inscrição.
3. Preliminar de incompetência. A controvérsia dos autos reside na falha da prestação de serviço imputada à pessoa jurídica de direito privado, realizadora de concurso público e, portanto, não há que se falar em incompetência do juízo cível, tendo em vista que a discussão não se refere à cláusulas do edital ou qualquer outro assunto de interesse público, mas tão somente na eventual desorganização e má prestação do serviço por parte da banca organizadora. Preliminar rejeitada.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. A petição inicial narrou adequadamente os fatos relevantes e deduziu pedido coerente com a causa de pedir em relação ao réu, não havendo quaisquer vícios que impeçam a sua compreensão. Quanto à legitimidade passiva, esta deve ser apreciada em abstrato, conforme a teoria da asserção e, no caso, foi narrada a conduta do instituto réu, a legitimar a sua inclusão no polo passivo, porquanto foi a banca examinadora contratada para a realização das provas do concurso público em comento. Por outro lado, saber se o réu deve ou não ser responsabilizado civilmente é matéria que interessa ao mérito da ação, e não às condições da ação abstratamente consideradas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O cancelamento de prova de concurso público, em virtude de violação das regras e princípios de direito administrativo que regem o certame, por si só, não é suficiente para violar os direitos da personalidade. No caso, apesar de haver o cancelamento da prova, não houve nenhuma situação excepcional capaz de caracterizar violação dos direitos da personalidade. A autora, assim como outros candidatos, após realizar a prova, foram informados acerca da anulação. Tal situação, por si só, não é caracterizadora de dano moral.
6. Somente acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo devem ser considerados para ensejar indenização por danos morais, sob pena de ocorrer uma verdadeira banalização do instituto. Além disso, deve se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Registre-se, que, em caso semelhante, foi nesse mesmo sentido o entendimento desta Turma Recursal. (Proc. 0715621-15.2019.8.07.0016 - Acórdão: 1192545, Primeira Turma Recursal Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA publicado no DJE : 06/09/2019.
7. Sentença reformada para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. (Lei no 9099/95, Art. 55).
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).